Tribunal: TJDFT
Processo: 0723244-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO. RESCISÃO DO CONTRATO. DESISTÊNCIA. NÃO EQUIPARAÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1 – Preliminar. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Na forma do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Contudo, o recorrente não especificou qual ponto da fundamentação não foi enfrentado na origem. Alegação genérica não satisfaz ao ônus da impugnação recursal. Preliminar não conhecida.2 – Compra e venda de imóvel. Não concretização. Insuficiência de financiamento. Ausência de culpa do promitente comprador. A compra e venda é aperfeiçoada e considerada obrigatória no momento em que as partes acordam sobre objeto e preço (art. 482 do Código Civil). no caso em exame, o financiamento bancário é previsto no próprio contrato e constitui a base do negócio. Contudo, as partes nada dispuseram sobre a hipótese de este não ser aprovado. Portanto, a insuficiência do valor financiado não se equipara a desistência, nem caracteriza culpa da parte contratante, o que implica em retorno das partes ao estado anterior com restituição das arras.3 – Arras confirmatórias. Devolução do valor pago. Rescindido o contrato sem culpa dos contratantes, o caso se resolve com o retorno das partes ao status quo ante, o que enseja a devolução do valor pago pelo promitente comprador a título de arras confirmatórias (sinal).4 – Recurso conhecido e provido.

J